Tribunal: STF
Processo: Rp 1173
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-22
Data de publicação: 1987-10-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 24 E 33,
V, ESTE ÚLTIMO QUANTO A EXPRESSAO 'NOMEAR PROCURADOR DE JUSTIÇA
AD HOC', DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 96,
PARAGRAFO ÚNICO; 95, PARAGRAFO 1, E 115, III; 6, E PARAGRAFO ÚNICO;
13, I, E 10, VII, LETRA 'C', E 200. LEI COMPLEMENTAR N. 40, DE
14.12.1981, ARTS. 5, 7, V, E 55. NÃO RESTA ESPACO AOS REGIMENTOS
INTERNOS DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, PARA ESTABELECER NORMAS DE
INVESTIDURA OU DE DESIGNAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS
ESTADOS, COM VISTAS AO DESEMPENHO DE 'FUNÇÕES PROCESSUAIS AFETAS A
JUSTIÇA'. PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO, PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALILDADE DO ART. 24 E, NO ART. 33, V, DA CLÁUSULA
'NOMEAR PROCURADOR DE JUSTIÇA AD HOC', AMBOS DO REGIMENTO INTERNO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.